Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-62.2017.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001464-62.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA SILVA FARIAS - CPF: 886.621.361-68 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

0001464-62.2017.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Luciana Silva Farias.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, surge a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

Na espécie, o incêndio causado no imóvel residencial decorreu em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

0001464-62.2017.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Luciana Silva Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhe move Luciana Silva Farias,
julgou procedente os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 28.857,19 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), além de dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, o equívoco da condenação com fulcro na responsabilidade objetiva e quanto à interpretação das regras de distribuição do ônus da prova. Segue defendendo que os laudos apresentados são inconclusivos e elaborados sem o devido contraditório. Ainda, menciona o equívoco quanto à distribuição da sucumbência, requerendo a sua redistribuição. Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada
apresentou contrarrazões (id. 194490808),
pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

0001464-62.2017.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Luciana Silva Farias

V O T O

Cinge-se dos autos que Luciana Silva Farias ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 16.02.2014 houve um apagão elétrico em parte da cidade de Barra do Bugres, iniciado por volta das 13h, retornando à normalidade por volta das 19h, horário em que, devido o retorno da eletricidade, a residência da autora sofreu uma grande descarga elétrica e que ocasionou um curto-circuito, iniciando um incêndio. Afirma que as instalações elétricas da casa eram novas e foram feitas por profissionais qualificados, seguindo todo o padrão de segurança.

Segue alegando que no dia do incêndio, a empresa requerida encaminhou um funcionário ao local, que levou embora consigo o relógio de medição do padrão, sem autorização ou qualquer comunicação, instrumento este que poderia constatar a intensidade da descarga elétrica sofrida.

Assevera ter formulado pedido administrativo junto à concessionária de energia elétrica, restando indeferido sob a alegação de que o dano foi causado por inadequação da instalação elétrica interna da unidade consumidora.

Diante deste fato, ajuizou a demanda postulando pela indenização pelos danos materiais sofridos no importe de R$ 28.857,19, além de indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica que culminou no incêndio, julgou procedente os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 28.857,19 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), além de dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 194491699).

Irresignada, a apelante sustenta o equívoco da condenação com fulcro na responsabilidade objetiva e quanto à interpretação das regras de distribuição do ônus da prova, uma vez que o ônus do réu de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, somente surge após o autor se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso.

Segue defendendo que os laudos apresentados são inconclusivos e elaborados sem o devido contraditório. Além disso, assevera ter demonstrado que o incêndio teve causa após o ponto de entrega, cabendo à consumidora manter as adequações técnicas de segurança das instalações da unidade consumidora.

Ainda, menciona o equívoco quanto à distribuição da sucumbência, requerendo a sua redistribuição.

Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. [...].”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Prosseguindo,
mister
se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica, conforme boletim de ocorrência (id. 194491687 - Pág. 11) e demais documentos juntados nos autos (id. 194491687 - Pág. 17).

Aliás, a autora sustenta que o incêndio em sua residência decorreu de falha no fornecimento de energia, decorrente de forte descarga elétrica, ocasionando um curto-circuito, com o reestabelecimento da energia no imóvel. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio se deu após o ponto de entrega de energia, isto é, após o medidor, nas instalações internas do imóvel, o que afastaria o nexo causal.

Visto isso, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa ré possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva ao caso, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Deste modo, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, independentemente de culpa, bastando a comprovação nos autos do efetivo prejuízo e nexo causal entre este e a conduta da ré.

Assim, ao meu sentir, houve falha na prestação do serviço, mormente porque incumbia à concessionária demonstrar a regularidade no fornecimento da energia elétrica no dia dos fatos, o que não ocorreu.

Note que o juízo, ao sanear o feito, oportunizou a ré comprovar nos autos que a tensão no local e no dia do sinistro estava normal, sem alterações de descargas elétricas (id. 194491688 - Pág. 113), contudo, a empresa limitou-se a afirmar que já havia juntados todos os documentos necessários à elucidação da controvérsia, asseverando que a causa do incêndio foi após o ponto de entrega (id. 194491694).

Ora, de se ver que a Resolução 414/2010 da ANEEL tem previsão expressa no sentido de que a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sob pena de responder pelos danos independentemente de culpa. A propósito, é o que dispõe o art. 205 c/c 210, par. único, inc. I,
in verbis
:

“
Art. 205 - No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 210 - A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I — comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205 (...).

Repito, diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa ré, comprovar a ausência de nexo de causalidade ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, deixando de trazer aos autos prova efetiva de que não houve, na data do incêndio, qualquer intercorrência no fornecimento de energia elétrica, tais como interrupção ou sobrecarga na unidade consumidora.

Ainda, devo destacar que a autora informou que um funcionário da concessionária de energia retirou o relógio medidor, no mesmo dia dos fatos, o que certamente influencia na questão probatória, uma vez que impossibilitou a realização de prova pericial no medidor, fato este, inclusive, sequer impugnado pela empresa requerida.

Por tudo isso, cabia à concessionária garantir a integridade do fornecimento de energia em sua rede elétrica, a fim de evitar eventuais danos aos consumidores, de modo que deve responder pelos danos que sua omissão provocar, como o ocorrido no presente caso.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Trazendo esta análise para os autos, contempla-se que a prova carreada é bastante a demonstrar efetivamente a existência do sinistro incêndio que destruiu o imóvel, móveis e bens pessoais da parte autora e sua família, conforme documentação juntada, sendo incontroversa esta questão.

Quanto ao nexo causal e possível existência de causa excludente do dever de indenizar, convêm pontuar que para além do dever legal de a requerida comprovar a existência de condições excludentes, este Juízo deferiu o pedido da parte autora de inversão do ônus da prova.

A despeito disso,
a parte requerida não comprovou nos autos que o fornecimento de energia estava estável no dia do sinistro, ou da inexistência de registro de intercorrência, ou até da inexistência de descargas elétricas ou sobrecarga quando do restabelecimento da energia, mesmo intimada para tanto na fase instrutória.

Com efeito, mesmo não se desvencilhando de seu ônus probatório, a parte requerida não comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade, pois ausentes documentos que comprovem cabalmente que não houve intercorrência no fornecimento de energia na data do sinistro, ou que não teve registros de descarga elétrica, ou interrupção do fornecimento de energia, ou até mesmo documentos que demonstrasse a ausência de sobrecarga.

Por oportuno, anote-se que a parte requerida não impugnou a alegação da parte autora que um funcionário da requerida procedeu, logo em seguida do sinistro, com a retirada do medidor, conduta não autorizada pela parte autora, que, inclusive, sequer se encontrava neste Município quando do ocorrido, o que inviabiliza, sobremaneira, a possibilidade de a parte autora efetivamente comprovar o narrado na inicial por meio de perícia. Aliado a isto, dado o decurso do prazo, bem como a retirada do medidor quando do incêndio, torna-se impossível proceder com a perícia no referido medidor.

Assim sendo, anoto que o serviço prestado pela parte requerida não foi a contento, conduta que culminou no incêndio na residência da parte autora, e que, por conseguinte, gera o dever de a parte autora ser indenizada, especialmente porque a concessionária demandada não derruiu a prova apresentada ou que o serviço não foi defeituoso, cujo ônus lhe competia.

Ora, a quebra do nexo causal do direito do consumidor, poderá efetivamente ocorrer quando a parte demandada comprova que o dano ocorreu em situações anômalas, que se insiram no contexto de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou comprovado nos autos.

Pelo contrário, por razão da inversão do ônus da prova, resta ausente documentos que afastam a responsabilidade da parte requerida, motivo pelo qual resta evidenciada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica demandada pelo incêndio que destruiu a residência e bens de propriedade da parte autora, não se verificando quaisquer das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva
.

Não há, portanto, como se afastar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, que deu causa ao incêndio na residência da parte autora
.”
(id. 194491699 – negritei)

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar do dever de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio causado no imóvel da apelada.

Este é o entendimento da jurisprudência em casos semelhantes:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTENSA SOBRECARGA NO REESTABELECIMENTO – INCÊNDIO – DESTRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA E DOS PERTENCES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS –
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM QUANTIA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1
. A responsabilidade do fornecedor de alguma atividade no campo da prestação de serviços é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelos vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, conforme inteligência do artigo 14 do CDC.

2. Os danos materiais não são presumíveis, ao passo que necessitam de prova efetiva dos prejuízos suportados.

3. No que diz respeito ao dano moral suportado pelos consumidores, temos que, a indenização, que encontra respaldo no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno que ultrapassem os singelos infortúnios diários. (...).”
(RAC n.º 0003168-07.2014.8.11.0044, 4ª

Câmara De Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.07.2018 – destaquei).

“
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
A presente ação indenizatória promovida pelo autor contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de oscilação de energia elétrica e curto-circuito que ocasionou incêndio, em relação contratual, na qual a autora é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Como a parte autora provou a existência do dano em equipamentos provocado por incêndio, com nexo de causalidade com oscilação de voltagem e curto-circuito no fornecimento de energia, objeto da prestação do serviço público pela concessionária, o que configura fortuito interno, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37, § 6º, da

CF
. (...)”
(TJSP, RAC n.º 1002872-40.2017.8.26.0627, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 11.03.2019 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO
. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Situação dos autos em que a prova acostada é bastante para se aferir a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica (oscilação/sobrecarga) e o incêndio ocorrido na casa da autora, com a configuração do dever de indenizar os danos materiais. Não configurada excludente da responsabilidade por culpa exclusiva, pois a sobretensão na rede, causada pelo rompimento de um condutor, foi causa determinante para a deflagração do incêndio, não obstante a residência contasse com disjuntor.
(...)”
(TJRS, RAC n.º 70080906811, 9ª

Câmara Cível, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 12.06.2019 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao dano moral, é de clareza solar que o incêndio no imóvel residencial da autora, por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta da apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Como bem destacou o d. juízo: “
O abalo moral mostra-se evidente no caso em tela, pois autores perderam casa, os bens que guarneciam o imóvel, sendo indubitável de dúvidas que o abalo sofrido supera o mero aborrecimento
.” (id. 194491699).

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante no tocante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil, reafirmo.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Por fim, quanto à pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, tenho que a razão não acompanha a recorrente.

Isso porque, p
ara a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, pleito de indenização pelo dano material foi integralmente acolhido e o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido a título de dano moral, não caracteriza sucumbência recíproca.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024